Tribunal: STF
Processo: HC 204263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Pedido de Absolvição. Dosimetria da Pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão, que não conheceu do HC 643.119, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 82 papelotes de maconha, 180 pinos de cocaína e 229 pedras de crack (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 643.119, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da ação penal, instaurada com base em denúncia anônima. Da mesma forma, aponta a nulidade das provas obtidas em razão da invasão do domicílio do paciente, efetivada por “guardas civis”. Sustenta: (i) a inexistência de comprovação da autoria delitiva; (ii) a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, destacando que “não ha nos autos qualquer elemento que indique que o recorrente é traficante habitual”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de: acolher as nulidades arguidas com a consequente absolvição do paciente, e, em caso de entendimento diverso a concessão da aplicação do tráfico privilegiado, benefício contido no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, tornando-a definitiva expedindo-se o competente alvará de soltura ao final”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, por oportuno, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 
    Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 
    Assim, ‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida’ (HC 512.418/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.) 
    E a existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’). 
    No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante e da sentença demonstra que o paciente estava realizando o tráfico de drogas na Viela da Treze e, após a chegada dos guardas municipais, empreendeu fuga sendo abordado na garagem de uma residência, com uma sacola com entorpecentes.
    (...)
    Ora, como se pode observar, o acusado empreendeu fuga, sendo capturado no na garagem da residência de terceiro – Sr. (...). O domicílio, portanto, não era o do paciente e a entrada dos guardas municipais foi franqueada pelo proprietário, conforme consta nos depoimentos e-STJ, fl. 46/47. 
    Não há, portanto, que se falar em invasão de domicílio. 
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexiste irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 
    Assim, embora os integrantes da guarda municipal não desempenhem a função de policiamento ostensivo, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC 471.229/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1º/3/2019).
    (...)
    Finalmente, melhor sorte não assiste ao impetrante quando pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Isto porque consta do acórdão recorrido que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a forma como estavam embaladas revelam a dedicação habitual do réu ao tráfico, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente, além de representar um perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários. (e-STJ, fl. 76) 
    Uma vez demonstrada a dedicação do agente ao comércio ilegal de entorpecentes, a hipótese não era de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Ademais, concluir de forma diversa, implica em exame aprofundado de prova, vedado na via estreita do habeas corpus.”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator